Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO. ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO.
1. O fornecimento de produto viciado dá origem ao direito à resolução do contrato, de titularidade do consumidor, o qual implica no retorno das partes ao status quo ante, com a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, com fundamento no art. 18, § 1°, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A devolução da quantia paga pelo consumidor na aquisição do veículo pode causar enriquecimento ilícito quando o carro foi objeto de alienação fiduciária em garantia e não há provas de que o financiamento tenha sido totalmente adimplido.
2. Os danos materiais compreendem aquilo que a parte lesada efetivamente perdeu (dano emergente) e aquilo que razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes) nos termos do art. 402 do Código Civil.
3. Apelações desprovidas.